Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-66.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-66.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ARIEL LOMBARDO DOS SANTOS - CPF: 369.451.882-72 (EMBARGANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 815.702.522-20 (ADVOGADO), ROSIEL PEREIRA - CPF: 627.710.862-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARTE TEIXEIRA FILHO - CPF: 326.152.302-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA AQUINA DE OLIVEIRA - CPF: 019.031.071-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 982.065.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LAUVERS - CPF: 030.214.052-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEICE KELLI XAVIER DA SILVA - CPF: 055.349.731-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. TEMA 339/STF. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Tribunal que negou provimento a Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o embargante à pena de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, do CP). O embargante alega omissões no acórdão quanto à: (i) ausência de exame pericial em vestígio relevante (camisa e corpo de delito), (ii) requerimento de perícia feito em juízo pelo réu em autodefesa e (iii) cerceamento de defesa e violação a princípios constitucionais e convencionais, pleiteando o suprimento das omissões e atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela defesa.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, não servindo como meio para reexame de mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a alegação de nulidade pela ausência de perícia, destacando a irrelevância da prova e a preclusão temporal, com base no art. 400, § 1o, do CPP, além de concluir pela suficiência do conjunto probatório.

3. A ausência de manifestação expressa sobre o requerimento de perícia feito em juízo pelo réu, no exercício de autodefesa, não caracteriza omissão, porquanto a decisão embargada analisou a ausência de imprescindibilidade da prova e assegurou o devido contraditório técnico.

4. Os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal foram devidamente observados ao longo do processo e reafirmados no acórdão embargado, inexistindo cerceamento de defesa.

5. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada.

6. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: arts. 400, § 1o e 619, do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 339.
STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023.
TJMT
– N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
ARIEL LOMBARDO DOS SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Colniza (MT) que, após o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante à
pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, do CP
, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 296763369.

Em suas razões (Id. 284527366) o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto:
i)
nulidade absoluta em razão da ausência de realização de exame pericial na camisa apreendida e exame de corpo de delito, o que teria comprometido a validade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
ii)
ao requerimento de perícia formulado diretamente pelo réu, no exercício de autodefesa, durante seu interrogatório judicial, apontando violação ao art. 8.2, "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e
iii)
à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando cerceamento de defesa e nulidade da decisão.

Requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa do acórdão quanto às teses e dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos aclaratórios e manutenção do acórdão (Id. 299570873).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios (Id. 298250861), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ARIEL LOMBARDO DOS SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que, negou provimento ao seu recurso de apelação.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FUTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA EM FEMINICÍDIO). PRELIMINARES DE NULIDADE (ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL, INOBSERVÂNCIA DO ART. 217, DO CPP, COMPROMISSO INDEVIDO DE TESTEMUNHAS) REJEITADAS. MÉRITO. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÂO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, nos termos do art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, do CP. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de perícia crucial, irregularidades na prova oral e falta de elementos suficientes para sustentar a condenação, além de pleitear a revogação da prisão preventiva e redução da pena. II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa devido à não realização de perícia solicitada pela defesa, (ii) se há insuficiência de provas para a manutenção da condenação, e (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando as qualificadoras e a reavaliação da prisão preventiva. III. Razões de decidir: 1. O indeferimento da perícia requerida pela defesa está amparado no art. 400, § 1o, do CPP, tendo em vista a
irrelevância da prova pericial para o deslinde do caso, além da preclusão temporal, uma vez que o pedido foi formulado fora do prazo adequado, sem demonstrar a imprescindibilidade da prova
. 2. O conjunto probatório foi suficiente para a condenação, incluindo imagens de câmeras de segurança, testemunhos, e provas circunstanciais que vinculam o apelante ao crime.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Tribunal do Júri é soberano para apreciar o conjunto probatório
. 3. As qualificadoras foram corretamente reconhecidas pelos jurados, dado o caráter cruel do crime, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo fútil, relacionado ao ciúme exacerbado do apelante, em contexto de feminicídio. A decisão do Júri está fundamentada em provas consistentes e devidamente avaliadas. 4. A dosimetria da pena foi adequada, com a correta aplicação da agravante do motivo fútil, conforme o art. 61, II, “a”, do CP. No caso, havendo múltiplas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível que a utilização de uma para qualificar o crime, e outra remanescente para configurar agravante genérica na segunda fase dosimétrica, quando expressamente prevista ou, residualmente, para a valoração negativa de circunstâncias judiciais. 5. Nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, a fixação da pena definitiva igual ou superior a 15 (quinze) anos justifica a negativa para que o réu possa recorrer em liberdade. No caso, o réu/apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, o que reforçou a manutenção de sua segregação cautelar. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na

decisão que indeferiu a perícia solicitada pela defesa, quando esta não é imprescindível para a elucidação do caso. 2. O Tribunal do Júri é soberano para valorar as provas, não sendo manifestamente contrária a decisão que reconheceu a autoria e as qualificadoras”. (...). (grifos meus) (Id. 296763369).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

No que pertine à suposta omissão quanto a tese de nulidade absoluta por ausência de exame pericial na camisa apreendida e exame de corpo de delito, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, pois a decisão colegiada concluiu, com base no art. 400, § 1o, do CPP, que o indeferimento da prova pericial decorreu de sua irrelevância para a solução da controvérsia, bem como pela preclusão temporal do pedido, que foi formulado fora do momento processual adequado.

Ademais, consignou-se que o conjunto probatório se revelou robusto, formado por testemunhos, imagens e elementos materiais, suficientes para embasar a condenação, sem necessidade de tal exame.

Quanto ao requerimento de perícia feito pelo próprio acusado em juízo, sob o argumento de violação ao art. 8.2, “d”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, observa-se que tal fato não foi ignorado pela decisão embargada. Ainda que não mencionada a questão de forma expressa, tem-se que a fundamentação do acórdão parte do reconhecimento da ausência de imprescindibilidade da prova pericial e da suficiência probatória já colhida, inclusive com base na soberania do Tribunal do Júri. Logo, não se verifica omissão quanto à aplicação de garantias internacionais, uma vez que a autodefesa não substitui o devido contraditório técnico-processual assegurado pela ampla defesa, devidamente garantido durante todo o trâmite processual.

A suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal também foi devidamente afastada. O colegiado reconheceu que o réu foi regularmente assistido, teve oportunidade para produção de provas e se manifestou nos momentos processuais adequados, de modo que não há espaço para alegações de cerceamento de defesa quando, de forma absolutamente contrária, houve o pleno exercício do direito de defesa.

Diante desse quadro, reforço que a não realização de perícia não se traduziu em nulidade, porquanto ausente demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), conforme suficientemente fundamentado no acórdão deste Sodalício.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ é no sentido de que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que foi cumprido na espécie.

Nesse ponto, importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos mencionados foram devidamente enfrentados por esta Câmara julgadora, o que afasta qualquer alegação de omissão na decisão colegiada. Portanto, se ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

No caso em tela, se a conclusão do Juízo singular foi ratificada pelo colegiado deste Tribunal, dirimindo de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que os presentes embargos possuem apenas o propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração no 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp no 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, EDcl no 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025